Tribunal: TJMT
Processo: 1021074-15.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021074-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELEZIR MARIA DA SILVA - CPF: 432.649.561-87 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021074-15.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços

Públicos De Água E Esgoto

Recorrido(s):

Elezir Maria da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. LIMINAR CONCEDIDA PARA NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute a cobrança de fatura eventual de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente, bem como só não teve seu fornecimento de água suspenso em razão da concessão do pedido liminar, tal situação constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

4. Eis o histórico de consumo da consumidora juntada na defesa, onde é possível constatar que as faturas questionadas nestes autos, destoam das anteriores, conforme abaixo se vê:

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Inobstante à inversão do ônus probatório, cabia à Ré demonstrar fatos que viessem a desconstituir, modificar ou extinguir o direito da Autora. Apesar da demandada asseverar a legitimidade das cobranças, fundamentando-as no exercício regular de direito, trouxe apenas provas frágeis, que não são hábeis à legitimar os valores cobrados.
Analisando o histórico de consumo da Autora, tem-se que as faturas dos meses de abril e junho
tratam-se na verdade de valores muito superiores a
os meses anteriores e posteriores, conforme histórico de consumo. Ora, as proporções ora questionadas destoam, significativamente, da média de consumo da unidade consumidora, a qual, nos meses anteriores a Autora teve a média de consumo
de R$ 100,00
, consideravelmente inferior ao consumo apontado nas faturas ora questionadas
. Ademais, não se vê qualquer fundamento plausível para a variação do consumo nos meses indicados, logo, não se vislumbra transparência e segurança na fatura questionada. Tem-se, ainda, da análise dos autos, que a unidade consumidora da Autora não acusou médias ou consumos elevados anteriores e posteriores a justificar eventual revisão, sem destoar significativamente dos valores anteriormente apurados.
No que tange ao pedido de reparação a título de
dano moral
, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a cobrança indevida gera inúmeros aborrecimentos além do mero dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida.
Entendo que o fato de a parte autora ter tentado resolver o problema de forma administrativa, no entanto sem êxito, necessitando ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral, pois ainda restou evidente a falha na prestação do serviço, visto que a cobrança não é devida.
Havendo o ato ilícito, e verificando que a concessionária atua de forma ilegal e abusiva para obter pagamento de suposto débito pretérito coagindo o usuário ao pagamento
, sob pena de suspensão do fornecimento de energia,
no caso dos autos, o prejuízo moral sofrido pela parte Reclamante é inconteste
”.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

7. Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do julgado, conforme pleiteado pela Recorrente.

8. A sentença que confirmou a liminar deferida condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral e determinou o refaturamento das faturas referente aos meses de abril e junho de 2020, com base na média dos doze últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator